Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II - PRELIMINARES. II.1 - PRESCRIÇÃO. PRAZO SOBRESTADO POR PEDIDO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ATÉ QUE SEJAM CIENTIFICADOS OS REQUERENTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PARA O PEDIDO DE PAGAMENTO DO SEGURO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE DOCUMENTOS EXTEMPORANEAMENTE JUNTADOS. ESCRITO PRODUZIDO EM RÉPLICA. CONTRAPOSIÇÃO A TESE LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO. ATIVIDADE PROBATÓRIA ADMITIDA AOS AUTORES. OBSERVÂNCIA A REGRA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 435 CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III - CONTRATO DE SEGURO-VIAGEM FIRMADO PELA AUTORA. PASSAGENS AÉREAS POR ELA ADQUIRIDAS. SINISTRO OCORRIDO EM VIAGEM AO EXTERIOR. ACIDENTE QUE VITIMOU O AUTOR, COMPANHEIRO DE VIAGEM DA AUTORA. VÍTIMA QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE DA TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO CONTRATO DE SEGURO. PROVA INEXISTENTE DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ACIDENTE EM PAÍS ESTRANGEIRO. RELAÇÃO DECLARADA EM ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA POSTERIORMENTE AO DIA EM QUE OCORRIDO O SINISTRO E EM QUE INDICADA DATA POSTERIOR AO DO ACONTECIMENTO ENSEJADOR DO DIREITO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COMO DE INÍCIO DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. IV - RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Prescrição. Malgrado previsto o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) e definido como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, estabeleceu a jurisprudência que fica sobrestado o transcurso desse prazo da data em que solicitada a indenização securitária até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. Orientação expressa na Súmula 229 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. A petição inicial deve vir instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como nela deve a parte autora indicar as provas que pretende produzidas para demonstrar a veracidade das alegações de fato que aduziu, pois assim estabelecem os arts. 320 e 434 do CPC. Assim, no que concerne especificamente à prova documental, o momento processual próprio a sua produção é, de regra, para o autor, com a inicial, e para o réu, com a contestação. Possível, todavia, a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Inteligência do art. 435 e seus incisos do CPC. Prejudicial rejeitada de nulidade da nulidade da sentença pelo acolhimento de documentos extemporaneamente juntados.
3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor à relação negocial estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
4. Seguro-viagem oferecido pelo cartão de crédito Visa Infinit. Termos contratualmente estabelecidos em cláusulas objetivas, claras e facilmente identificáveis pelo consumidor. Contrato em que estipulado de forma expressa ser elegível como segurada a pessoa física titular “ou adicional de um Cartão Elegível emitido em conformidade com as regras do sistema de pagamentos instituído pela Visa, seus Dependentes, bem como qualquer pessoa que tenha a passagem paga com o Cartão Elegível em nome do titular do cartão”. Ajuste de que consta também disposição objetiva indicando a elegibilidade de companheiro, assim considerada a “pessoa ligada ao portador por vínculo matrimonial ou de união estável, nos termos da lei aplicável em vigor”. Dever de informação atendido pela seguradora dada a clareza, objetividade e transparência das cláusulas estabelecidas no contrato de seguro.
5. Caso concreto em que apesar de repetidamente informados os autores da necessidade de complementar os documentos necessários à verificação da possibilidade de pagamento da indenização solicitada à vítima de sinistro em viagem ao exterior que se qualificara como beneficiário/dependente, não atenderam eles à exigência de fazer prova no procedimento administrativo de que conviviam em união estável ao tempo em que ocorreu o acidente. Inércia que inviabilizou o pagamento da indenização securitária e que encontra justificativa no fato de que inexistem elementos de convicção com base nos quais possam atestar a afirmação que fizeram de que à data do sinistro conviviam em união estável. Hipótese em que a escritura pública de união estável lavrada em 2020 com declaração expressa de que a partir da data da lavratura deram início a convivência em união estável, de modo algum serve a demonstrar a alegada existência dessa modalidade de relação ao tempo do sinistro ocorrido em 2018. Dever contratual de indenizar não configurado.
6. Prejudicial de prescrição e preliminar de nulidade da sentença rejeitadas. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.